Tribunal: STF
Processo: Rcl 71776
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Cibele Izilda Ferreira em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo n° 0103671-79.2024.8.26.9061, por suposto equívoco na aplicação do Tema 77 e da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.



    Narra a parte reclamante que o Tribunal de origem, ao manter entendimento de que inviável o mandado de segurança por inadequação da via eleita, desbordou da jurisprudência desta Suprema Corte (eDoc 1).



    Afirma que “tem-se típica ocorrência de DISTINGUISHING, na medida em que o Tribunal de piso proferiu decisão que não aplica a jurisprudência desta Corte, porque o caso em julgamento apresenta particularidades que não se amoldam adequadamente à jurisprudência consolidada.” (eDoc 1, p. 9).



    Requer a “procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar o v. acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais, nos autos do Agravo Interno em Mandado de Segurança n.º 0103671-79.2024.8.26.9061 por inobservância do caso ao fundamento da adotado em prol da plena observância do Tema 267 (sic) e Tema 77 do STF à luz do distinguishing” (eDoc 1, p. 10).



    Defiro a gratuidade de justiça.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da parte reclamante enquadra-se na hipótese de má-aplicação de tema decidido por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela negativa de seguimento do recurso extraordinário no âmbito do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJSP (eDoc 5). 



    Quanto ao mérito, a parte reclamante insiste em suposta violação ao Tema 77 da sistemática de repercussão geral. Sem razão, contudo.



    Eis a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 6):



    “AGRAVO INTERNO – V. ACÓRDÃO QUE NÃO RECEBEU O MANDADO DE SEGURANÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - Inadmissibilidade no sistema dos Juizados Especiais - Repercussão Geral - Tema 77 do STF - Possibilidade restrita apenas para casos de decisão judicial teratológica, proferida em abuso de poder ou com flagrante ilegalidade – Inteligência dos arts. 1º. e 5º. da Lei 12.016/2009 - Súmula 376 do STJ - Enunciado 62 do FONAJE - Hipótese inocorrente nos autos - Inadequação da via processual eleita bem pronunciada – Recurso não Provido.”



    Colho do voto (eDoc 6, p. 3):



    “Pois bem. O FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais) admitiu o mandado de segurança no sistema dos Juizados Especiais, com o seguinte enunciado: “Enunciado 62 - Cabe exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o habeas corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais”. 



    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça também o admite, tendo editado a Súmula 376, que dispõe: “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”. 



    No entanto, bem de ver que o artigo 41 da Lei n. 9099/95 prevê apenas recurso contra sentença, no sistema dos Juizados Especiais, sendo certo que o presente mandado de segurança é apresentado como sucedâneo recursal, é dizer, no escopo de veicular impugnação de decisão judicial. 



    Por outro lado, dispõem os artigos 1º. e 5º. da Lei Federal n. 12.016/2009: “Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.



    “Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado”.



    Embora excepcionalmente admissível o manejo de mandado de segurança contra ato judicial, não há direito líquido e certo a ser tutelado pelo remédio heroico, exceção feita a cenário de decisão teratológica, proferida em abuso de poder ou flagrante ilegalidade, nem de longe identificado nas circunstâncias. 



    Embora legítima a pretensão veiculada, ela não pode ser exercida pela via do mandamus, porque possível a discussão da decisão pela via recursal de agravo de instrumento.



    (...) 



    Desde 2009, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em caráter de repercussão geral, quanto à inadmissibilidade do mandado de segurança no sistema dos juizados especiais: 



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tema 77 - Cabimento do mandado de segurança contra decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei nº 9.099/95. Tese: Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995” (redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015 - RE 576847 - Repercussão Geral – Mérito (Tema 77) - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Publicação: 07/08/2009). 



    O presente caso não comporta nenhuma das hipóteses excepcionais que admitiriam o mandado de segurança, e está lastreado na mera insatisfação do impetrante, que deve utilizar o único recurso legalmente previsto. Logo, o mandado de segurança não merece ser conhecido, ausente legítimo interesse recursal na impetração. (...) ” 



    Constata-se que o entendimento adotado na origem fundamentou-se na manifesta inadequação da via eleita para postular irresignação contra negativa de provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou deserto recurso inominado em outro processo (n° 0100241- 95.2023.8.26.9048), sob pena de tornar o mandado de segurança indevido substituto de recurso próprio (eDoc 7, p. 2).



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 576.847, representativo do Tema 77, fixou a seguinte tese:



    “Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.”



    Diante disso, não se verifica a apontada má aplicação do Tema 77, pois no caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, constatou-se a inexistência de qualquer hipótese excepcional a justificar o cabimento do writ para impugnação da decisão judicial proferida, exatamente na linha da tese explicitada no Tema citado.



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante.



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    No entanto, não constitui o objetivo da reclamação o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 5684 AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2008) 



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 45567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.4.2021) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995, AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível a reclamação cujo fundamento reside na existência de contradição intrínseca ao ato reclamado. Existência de mecanismo nas vias recursais ordinárias para atendimento da pretensão de reforma. Impossibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31183 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 4.3.2020) 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Quanto à alegada violação à Súmula 267 desta Suprema Corte (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”), igualmente inexiste ofensa a ser reparada. Ressalto que é inviável o manejo da reclamação constitucional contra enunciado sumular sem efeitos vinculantes. Confira-se:



“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A SÚMULA SEM FORÇA VINCULANTE. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação proposta para assegurar a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal Federal, alegando violação de competência decorrente da aplicação equivocada da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal em decorrência da aplicação equivocada da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem e, consequentemente, se é cabível a utilização da reclamação constitucional para corrigir eventual erro na aplicação de tal sistemática. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal admite a reclamação apenas para corrigir eventuais equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica no presente caso. 



    4. A ausência de interposição de recurso extraordinário contra o acórdão do tribunal de origem, no momento apropriado, implicou a preclusão de eventual violação constitucional cometida por aquele julgado.



     5. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é instrumento adequado para impugnar decisões por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas sem efeito vinculante. 



    6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido.



     _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, I, a; Constituição Federal, art. 102, I, l, e art. 103-A, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/3/2009; STF, Rcl 62.676 AgR/PB, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024; STF, Rcl 67.052 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/5/2024; STF, Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016.” (Rcl 70275 AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.09.2024)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, que carece do pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC) e do apontamento do valor da causa (art. 292 do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 



    Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente